Tribunal: TJES
Processo: 5009959-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009959-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: EUGEN KRASSITSCHKOW
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5009959
-
42
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
BMG SA

AGRAVAD
O
:
EUGEN KRASSITSCHKOW

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
EUGEN KRASSITSCHKOW
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição bancária suspenda do beneficio previdenciário do autor os descontos mensais realizados através do contrato nº 10845744, referente a rubrica “empréstimo sobre a RMC”.

Em suas razões (id. 3527170), aduz a parte agravante, em síntese, que o agravado aderiu à proposta de contratação do “BMG Card” mediante assinatura do termo de adesão e do termo de autorização para desconto em folha de pagamento.

Aduz que o cartão de crédito consignado reclamado nos autos foi contratado em 18/02/2016 e ao longo dos anos o agravado utilizou normalmente o plástico para a realização de diversas compras, sendo que em nenhum momento utilizou o cartão para a realização de saques, sendo descabida sua alegação de que imaginava se tratar de um empréstimo consignado.

Liminar indeferida no evento 3533793.

Sem contrarrazões.

Na origem, a ora agravado ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo, em suma, ser pensionista do INSS e que ao necessitar de um empréstimo, buscou junto ao banco requerido, um empréstimo consignado, cujo início do contrato ocorreu em 04 de fevereiro de 2017.

Aduz que o valor do empréstimo foi de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), devendo ser pago mediante desconto consignado por parcelas fixas mensais no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco reais).

Narra que após ter adimplido com todas as parcelas deste empréstimo consignado, notou que havia um desconto em modalidade diversa daquela que contratou. Aponta que este desconto em modalidade diversa refere-se a “empréstimo sobre a RMC”.

Alega que sem qualquer anuência sua, observou que o banco réu implementou uma reserva de margem para cartão de crédito

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a medida liminar, conforme já alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como cediço, estabelece o verbete sumular nº 381 do C. STJ que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”,
devendo a parte interessada, de forma expressa, questionar em juízo as disposições contratuais que entender descabidas.

Sob outro prisma, a jurisprudência da mesma Corte Superior estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais,
"cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido"
(AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

Firmada tal premissa, ao cotejar os termos da petição vestibular, compreendo que o autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, na modalidade de empréstimo consignado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, como a Reserva de Margem Consignável (RMC).

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o empréstimo contrato trata da modalidade de contrato para utilização do cartão de crédito consignado (id. 3527177), funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “
termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Nesse ponto, verifico que houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Portanto, não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.

Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, isso porque, conforme extratos colacionados no ids. 3527185 e 3527181, há diversas transações realizadas.

Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, como aqui já delineado, não observo,
in casu
, que a parte agravante tenha violado tais direitos, sendo clara a avença ao dispor acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignada.

Assim, pelo que denoto, o contrato em cotejo não viola os termos da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008 que aduz o seguinte em seu artigo 3º, inciso III:

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Senão vejamos precedentes pátrios – inclusive deste Eg. Tribunal – que tratam da casuística em cotejo e inclusive da legalidade do Contrato de Cartão de Crédito Com margem consignável (RMC):

(...) 1. Conforme assentado no acórdão recorrido,
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

(...) 2. O cartão de crédito contratado pelo apelante diz respeito à modalidade consignada, e funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se deste apenas pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3.
Especificamente no caso dos autos, a consignação realizada na folha de pagamento do apelante sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, consoante se extrai das faturas e das fichas financeiras do apelante. A informação, inclusive, condiz com o modelo padrão de contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Aliás, o apelante sempre teve conhecimento de que o pagamento consignado era apenas do valor mínimo descrito nas faturas, haja vista que, em diversas ocasiões, procedeu ao pagamento do valor não descontado
. 4. Todavia, a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de 2012, não mais arcou com os valores não descontados e, mesmo assim, em setembro de 2014, ajuizou a presente demanda argumentando que o valor devido se circunscreve àquele descrito na fatura vencida em novembro de 2012, com fulcro no singelo fato de que o banco não efetuou mais o desconto em folha de pagamento. Ocorre que, ainda que a instituição financeira houvesse efetuado o referido desconto em folha de pagamento, este seria no valor mínimo da fatura, de modo que caberia ao apelante, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. 5. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Por oportuno, impende destacar que, apesar de o apelante haver alegado que tem solicitado ao banco recorrido o valor integral do débito para pagamento, não há sequer menção a protocolos de atendimento que comprovem essas diligências. 6.
Nesse sentido, o débito do autor, ora apelante, está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 7. Por consectário lógico, diante da constatação de inexistência de ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço, não subsistem danos a serem reparados pela instituição financeira recorrida.
8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140306523, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO VIABILIZADO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO CONSIGNADO DE VALOR MÍNIMO MENSAL. Incidência juros moratórios e compensatórios sobre o saldo devedor em percentual expresso no contrato firmado entre as partes.
Ausência de prova de violação ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva e, em consequência, de vício na contratação. Contratante que utilizou o cartão para saque. Possibilidade de quitação antecipada e integral do débito por parte de contratante. Inocorrência de falha na prestação do serviço da instituição bancária ou de qualquer ato atentatório à dignidade do autor.
Sentença de procedência que merece ser reformada. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. (TJRJ; APL 0057300-56.2017.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos Santos; DORJ 06/08/2020; Pág. 685)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Alegação da parte autora de ter contratado empréstimo consignado e não cartão de crédito. Sentença de improcedência. Parte ré que juntou o contrato firmado entre as partes.
Cláusula expressa tratando do tipo de contratação. Alegação de aplicação de juros abusivos. Juros remuneratórios das instituições financeiras que não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura. Possibilidade de cobrança de taxa de juros acima de 12% ao ano, desde que haja previsão contratual expressa. Enunciado nº 541 da Súmula de jurisprudência do STJ e julgamento de Recurso Especial repetitivo. Inexistência de abusividade ou de ilegalidade.
Parte autora que não comprovou minimamente fato constitutivo do seu direito. Enunciado nº 330 da Súmula deste TJRJ. Ausência de violação a algum dos direitos da personalidade do autor. Dano moral não configurado. Sentença que se mantém.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0020875-29.2018.8.19.0204; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 05/08/2020; Pág. 338)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0011404-95.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021) - grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ATRAVÉS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário. 2. Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva. 3. Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo
art. 373, inciso I, do CPC
, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento. 4.
Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação, juros envolvidos e, especialmente, quanto à forma de recebimento dos valores (através do saque com cartão) e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável).
5.
Não há como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos.
6. Leciona a doutrina que a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. Ademais, surgem externalidades negativas, porquanto o risco de perda (ou a perda efetiva do litígio pela parte mais forte) tende a ser repassado à coletividade, que acaba pagando pelo mais fraco judicialmente protegido. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em espécie. 5ª ED. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20.). 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0009654-43.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/02/2021; DJES 18/03/2021) – grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes, não havendo que se falar em repetição de indébito e em indenização por danos morais. 2. O desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0010030-29.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

Assim, não havendo vícios na contratação do cartão de crédito, bem como diante da prova documental trazida pelo agravante, que se presta a demonstrar não só a contratação, mas também o uso do cartão para saque e compras, tenho que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir a tutela provisória pretendida pelo autor, ora agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5009959
-
42
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
BMG SA

AGRAVAD
O
:
EUGEN KRASSITSCHKOW

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO
–
RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA
.

1.
O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

2.
Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.

3.
Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.